Tribunal: TJES
Processo: 5027860-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027860-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO HELVECIO FERREIRA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027860-73.2022.8.08.0048

RECORRENTE: SEBASTIAO HELVECIO FERREIRA

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. PRODUTO COM DEFEITO. COMPRA E CARNÊ CANCELADOS. AUSÊNCIA DE ESTORNO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CARNÊ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, ANGÚSTIA, EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO HUMILHANTE OU VEXATÓRIA. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que realizou a compra de TV 75 LED LG 4K, em uma das lojas da requerida, no valor de R$5.699,00 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais), via carnê digital. Aduz que o
produto apresentou vícios de qualidade irreparáveis. Diante disso, tentou solucionar a celeuma junto a empresa e o PROCON, mas não teve sucesso.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pelo cancelamento das cobranças, retirada do aparelho de sua residência e condenação da requerida ao pagamento de R$24.240,00 (vinte e quatro mil reais) a título de danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento das cobranças por parte da requerida e condenando a empresa a retirar a TV da residência do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de parte poder conceder ao objeto a destinação que desejar.

Nas razões recursais, o autor discorre que adquiriu aparelho televisor junto à recorrida e o produto apresentou vício de qualidade. Afirma que tentou resolver a situação com a recorrida e junto ao PROCON, mas não logrou êxito.

Dessa forma, diante da falha na prestação de serviço da recorrida, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, mormente diante da perda de tempo útil do consumidor. Também requer o deferimento da Gratuidade de Justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube ao recorrido comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, após a reclamação do consumidor quanto a existência de defeito no produto adquirido junto a recorrida, a empresa providenciou o cancelamento da compra e do correlato carnê digital. Como o pagamento da primeira parcela do carnê de pagamento ainda não havia sido efetivado, não foi realizado estorno, conforme Id. n° 21416080.

Ademais, houve insucesso nas duas tentativas de coletar o produto na residência do consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, quanto a inexistência de falha na prestação de serviço da recorrida, que solucionou o problema de forma diligente, tendo cancelado o carnê de cobrança do recorrente, que sequer realizou o pagamento da primeira parcela do produto adquirido.

Por conseguinte, diante da ausência de ilicitude na postura da empresa fornecedora, entendo pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial ao consumidor, sendo indevida a procedência do pleito indenizatório.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pese ter ocorrido falha na prestação do serviço por parte da ré, vislumbro que a requerida buscou resolver o problema de forma diligente, pois não somente enviou o assistente técnico, como tentou contato com a autora para resolução da lide.

Tendo em vista que não houve o pagamento do produto e a ausência de falha na prestação de serviço, entendo que deve ser feita a devolução da TV para a loja requerida.

Observo, ainda, que no que tange ao pedido da reparação por dano moral, a requerente não comprova que em razão da conduta da ré tenha sofrido ofensa ao seu direito de personalidade, tratando-se de simples contrariedade, aborrecimento ou mero dissabor, não tendo sido suficiente para gerar ao consumidor abalos morais.

A situação vivenciada pela autora, em regra, não é capaz de atingir sua higidez psíquica a ponto de ensejar a pretensão indenizatória, tampouco atinge seus direitos da personalidade.

Destarte, o recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a ensejar violação aos direitos da personalidade da parte, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, de forma que os fatos narrados na exordial configuram mero aborrecimento cotidiano, inexistindo configuração de dano moral indenizável.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)